Tribunal: TJDFT
Processo: 0716200-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0716200-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por AYSLAN PEREIRA DA SILVA, em favor de FRANCISCO HEBERT ARAGAO MOURA (acusado), em face da decisão (id. 16826122) proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá/DF, no Inquérito Policial n° 2020.08.1.000965-6, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Em suas razões (Id 16826109), o impetrante alega que no dia 16/04/2020 a autoridade policial representou pela prisão o paciente, tendo a prisão sido decretada no dia 17/04/2020 e o paciente se apresentou, voluntariamente, no mesmo dia. Afirma que o paciente é primário, possui residência e trabalhos fixos, não possui maus antecedentes e não possui comportamento para vertente criminosa. Defende não haver risco à aplicação da lei penal ou à instrução processual, pois o paciente se apresentou espontaneamente, demonstrando sua intenção em colaborar e assumir a responsabilidade advinda da Ação Penal. Ao final, requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, a concessão da ordem, confirmando a medida liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva restou assim fundamentada (id. 16826122): (...) De início, a materialidade dos delitos está comprovada por meio dos documentos encartados no presente inquérito, especialmente a ocorrência policial n°. 3320/2020 e as declarações prestadas na Delegacia de Polícia. No que concerne aos indícios de autoria, os elementos probantes colhidos na fase policial levam a, neste juízo sumário, admiti-los como demonstrados. A testemunha A.S.F. prestou depoimento e contou detalhes da cena do ocorrido, tendo feito o reconhecimento de F. HEBERT como sendo autor das facadas. Por seu turno, o ex-companheiro da vítima, A.C.M., relatou na Delegacia de Polícia que F. HEBERT era violento com SILMARA e que o relacionamento era conturbado. Após os supostos homicídios, a testemunha disse ter recebido mensagem do investigado dizendo: ‘era pra ter sido você primeiro a morrer, mas será o próximo’. Quanto aos demais requisitos genéricos, aplicáveis a todas as medidas cautelares e atualmente previstos nos artigos 282 e 283, §1°, ambos do CPP, vale dizer: a necessidade, a adequação e a cominação de pena privativa de liberdade para a infração penal, de igual modo, estão presentes. Com efeito, embora seja levado o grau de excepcionalidade da prisão provisória, vislumbra-se com razoável nitidez e segurança a imprescindibilidade da medida privativa de liberdade. Os crimes atribuídos ao indiciado são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos (CPP, art. 313, I), não se vislumbrando qualquer excludente de ilicitude. Além disso, o modo de agir de F. HEBERT, possivelmente atuando no sentido de ceifar a vida de sua companheira e também a do padrasto dela, denota extrema periculosidade, aliado ao fato de estar patente situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Além de ter fugido do distrito da culpa, ainda consta informação de que teria deixado ameaça em desfavor de uma testemunha. São patentes, assim, o risco à ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – indícios de autoria e certeza da materialidade – e os três fundamentos para decretação da prisão preventiva, ficando inviabilizadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 31 do CPP). Finalmente, não há como se deferir o contraditório prévio, sob pena de perda da eficácia da medida excepcional. Em face do exposto, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal e no artigo 20 da Lei 11.340/2006, acolho a representação formulada para decretar a PRISÃO PREVENTIVA de FRANCISCO HEBERT ARAGÃO MOURA para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, especialmente ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo acusado que, a princípio, efetuou golpes de faca contra as vítimas, a causa das mortes, sendo uma delas sua ex-companheira, com quem tinha um relacionamento amoroso e a outra o padrasto da ex-companheira. Além disso, se justifica a segregação cautelar do paciente tendo em vista a periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois o crime foi praticado de forma cruel, pois o suposto crime foi cometido por golpes de faca. Ademais, em uma análise sumária, verifico que a concessão da liberdade, neste momento, ensejaria risco à garantia da ordem pública, principalmente pelo fato de haver indícios de ameaça contra testemunha, conforme trocas de mensagem com ALEX CAMÊLO MOURA, ex-companheira da vítima SILMARA. Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de junho de 2020 15:44:06. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator